Tribunal: TJDFT
Processo: 0723636-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS.
1. A impenhorabilidade atribuída ao bem de família visa preservar a dignidade humana e garantir o sustento do devedor e de sua família. É possível reconhecer a impenhorabilidade de imóvel comercial.
2. É necessária a comprovação de que o imóvel comercial, a despeito da autonomia patrimonial, se trata de residência do proprietário e de sua família, além de comprovar a inexistência de outros imóveis que possam servir de residência.
3. É de incumbência do devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei 8.009/90. Não comprovado que o imóvel penhorado possui as características necessárias para a proteção reservada ao bem de família, a penhora deve ser mantida.
4. Negou-se provimento ao recurso.